Tribunal: TJPA
Processo: 0007339-20.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007339-20.2014.8.14.0045

APELANTE: WALISON BONFIM ALVES PEREIRA

APELADO: TELEFONICA BRASIL SA

REPRESENTANTE: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DO CDC. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL
IN CASU
. RECORRIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL
IN RE IPSA
. IDENTIFICADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA
.
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WALISON BONFIM ALVES PEREIRA
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS
ajuizada em face de
TELEFONICA BRASIL S/A
, julgou improcedente a ação,
in verbis
(Num. 1380975 - Pág. 2/3):

“Os documentos apresentados aos autos pelo autor não são suficientes para fazer prova de suas alegações. O documento do SPC juntado aos autos pelo próprio autor às fls. 22, parte final, atesta outra anotação no nome do autor. Nestes casos, cabe a exclusão de seu nome, como fora determinado em sede de tutela urgência, porém, no cabe indenização por dano moral, consoante a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (...)

Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial. Ainda, condeno o réu em custas e de acordo com a regra da causalidade, em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), do valor total da condenação, art. 85, 3º, inciso I do CPC. Todavia, resta suspensa a exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida, art. 98, 3º, do CPC.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 7919848), alegando em suma que houve equívoco na sentença, tendo em vista que a outra anotação no nome do autor, não se tratava de informação desabonadora, mas apenas uma consulta realizada pela empresa Top Fama.

Sendo assim, o autor faria jus a indenização por danos morais e materiais. Portanto, requer o provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença, para condenar a recorrida nos pedidos constantes na inicial, com a consequente condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00, bem como na repetição do indébito no valor de R$ 598,84.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 7919852), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida. Isso porque, cobrança seria devida e a negativação seria em exercício regular de direito.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da suposta cobrança irregular de faturas de telefonia em face do autor, que alega desconhecer o contrato entre as partes, e posterior inscrição/manutenção deste em cadastros de proteção ao crédito. Diante disso, buscou a declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais e repetição do indébito.

Pois bem.

Vê-se que o juízo
a quo
julgou improcedente a ação, por entender que já havia outra inscrição em nome do autor no órgão de proteção ao crédito. Contudo, analisando detidamente o referido documento (Num. 7919648), observa-se que a segunda inscrição, se trata de apenas uma consulta pela empresa Top Fama, não constituindo-se em fato restritivo de crédito, como bem descrito no referido documento.

Assim, o único registro de inadimplência em nome do autor é mesmo o da empresa ré, portanto, não se aplica
in casu
o descrito na Súmula n.º 385 do STJ, que assim dispõe:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.

Sendo assim, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

A parte autora alega em exordial que jamais pactuou com a ré o contrato de prestação de serviços telefônicos, portanto, as cobranças seriam indevidas e a negativação de seu nome teria gerado danos morais (Num. 7919648).

Devidamente citada, a empresa ré Apresentou Contestação (Num. 7919660), alegando a existência de contrato entre as partes, portanto, a inscrição seria devida e realizada em exercício regular de direito, juntando o suposto contrato firmado entre as partes.

Contudo, compulsando os autos, observa-se que o Contrato de Serviços, a Nota Fiscal e os Documentos do consumidor, estão em nome de Sebastião Moreira Dias e o nome do autor é Walison Bonfim Alves Pereira (Num. 7919660 - Pág. 4 e 6-8).

Em nome do autor, juntaram apenas Termo de Adesão e um
print
de tela interna de sistema da empresa ré (Num. 7919660 - Pág. 5 e 9), documentos esses que não possuem o condão de comprovar a validade da suposta contratação.

Ademais, aplicáveis à espécie as normas da Lei n.º 8.078/90 – CDC.

Cumpre esclarecer que, na hipótese vertente, a responsabilidade da pessoa jurídica é objetiva, devendo ela responder pelo risco da atividade desenvolvida e indenizar pelos danos que vier a causar a terceiros, independentemente de culpa. Logo, a resolução da questão passa pela análise do artigo 14, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III -
a época em que foi fornecido.

Desta forma, preenchidos os requisitos pertinentes, e mais, não se desincumbindo a parte requerida/apelada do seu ônus processual, qual seja, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, impõe-lhe o dever de ressarcir os danos
in re ipsa
experimentados pela autora.

A respeito da matéria, cite-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. Ausente nos autos documentos que comprovem a alegação de ocorrência de litispendência, não há que se falar em reconhecimento desta. 2. PAGAMENTO ANTECIPADA PARA ABATIMENTO DA DÍVIDA. O consumidor tem direito à liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, conforme disposto no artigo 52, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser ressaltada que a pretensão do fornecedor de que, em caso de pagamento antecipado, a amortização deve ser realizada da última prestação para a primeira, deve estar, em primeiro lugar, prevista no contrato, garantindo o direito de informação do consumidor, garantido pelo artigo 52 do Código Consumerista.
3. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO (IN RE IPSA). Os danos morais, decorrentes da inscrição indevida, são presumidos (in re ipsa), não havendo falar em sua efetiva comprovação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Fixado o quantum indenizatório por dano extrapatrimonial em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mister sua manutenção de molde a não ser irrisório nem se prestar a fonte de enriquecimento ilícito. 5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 20, § 3º DO CPC. Atendidos os requisitos previstos no § 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil, quais sejam, grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço, não há falar em modificação da verba honorária fixada. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJGO, Apelação (CPC) 0131275-61.2014.8.09.0097, Rel. Wilson Safatle Faiad, 6ª Câmara Cível, julgado em 11/05/2017, DJe de 11/05/2017).

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA.
CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. AUSENTE.
INSCRIÇÃO SERASA. INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL 1 - Nos contratos de prestação de serviços de telefonia, a fidelização do consumidor e respectiva cobrança de multa pela sua inobservância devem estar ‘expressamente’ previstas na avença firmada entre as partes. 2 - Ausente no pacto a cláusula de fidelização com as suas respectivas especificações, torna irregular a cobrança da multa e, de conseguinte, revela-se indevida a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em virtude do referido débito.
3 - A inscrição ou manutenção indevida do nome do cliente (consumidor) em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.
4 - Considerando as particularidades do caso concreto, bem como os parâmetros que vêm sendo adotados pelos Tribunais pátrios, tem-se que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se dentro da razoabilidade que merece o caso. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Apelação (CPC) 0407696-23.2012.8.09.0051, Rel. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Goiânia - 3ª Vara Cível -II, julgado em 25/04/2017, DJe de 25/04/2017).

Nesses termos, cabível a reforma da sentença pleiteada, vez que não há como considerar que os documentos trazidos pela requerida sirvam para demonstrar a legalidade da cobrança.

Não é demais lembrar que é abusiva a prática de cobrar por serviços não solicitados, nos termos do art. 39, III do CDC,
in verbis:

Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...)

III-
enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

Dessa feita, uma vez caracterizada a irregularidade da cobrança por ausência de contratação, incorrendo em falha na prestação de serviços pela concessionária ré, nasce o dever de reparar os prejuízos daí advindos à autora. Vejamos a doutrina sobre o tema:

“Consagra o art. 17 da Lei 8.078/1990 que todos os prejudicados pelo evento de consumo, ou seja, todas as vítimas, mesmo não tendo relação direta de consumo com o prestador ou o fornecedor, podem ingressar com ação fundada no Código de Defesa do Consumidor, visando à responsabilização objetiva do agente causador do dano.”
(TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material e processual. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 170).

Dessarte, na qualidade de prestadora de serviços, em face da normativa inserta no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a empresa de telefonia deve responder objetivamente "
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
", no que se inclui a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, ainda que em decorrência de fraude negocial praticada por terceiros.

Neste ponto, sabe-se que é presumido o dano moral decorrente da inscrição ou manutenção irregular do nome da pessoa física ou jurídica no rol de inadimplentes, sendo despicienda a discussão acerca da comprovação dos aludidos danos.

Por conseguinte, inexistindo prova da higidez da contratação que deu origem ao débito objeto do gravame, tem-se por manifesto o ato ilícito praticado pela empresa ré, uma vez que solicitou a inclusão do nome da parte autora em banco de dados de restrição ao crédito, com lastro em dívida oriunda da prestação de serviços para os quais não logrou êxito em demonstrar a efetiva contratação.

Com efeito, o ônus em comprovar a contratação destes serviços pela parte autora incumbia à empresa requerida, seja por força do disposto no art. 6º, VIII do CDC, ou do art. 373, II do CPC/2015, porém não logrou êxito. Assim, a declaração da ilegalidade das cobranças a qualquer título, é medida que se impõe, sendo imperiosa a reforma da sentença para reconhecer a procedência da pretensão autoral.

Sobre o
quantum
compensatório, sabe-se que o valor deve ser fixado ao arbítrio do juiz que, analisando caso a caso, estipula um valor não irrelevante, para não dar margem a reincidência do ato, tão pouco exorbitante a ponto de gerar enriquecimento desmedido.

Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom senso e moderação (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine.

A respeito, Sérgio Cavalieri Filho acentua:

"Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.[...] Mas estou igualmente convencido de que, se o juiz não fixar com prudência e bom senso o dano moral, vamos torná-lo injusto e insuportável, o que, de resto, já vem ocorrendo em alguns países, comprometendo a imagem da Justiça.[...] Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais.Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.[...] Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. [...] Não vejo como uma indenização pelo dano moral possa ser superior àquilo que a vítima ganharia durante toda a sua vida (Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 91-94).

Destarte, o valor da compensação por danos morais deve sujeitar-se às peculiaridades de cada caso, levando em conta o sofrimento causado pelo dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, de modo a não ser por demais gravoso, a gerar o enriquecimento sem causa aos ofendidos, nem insuficiente que não proporcione uma compensação pelos efeitos do dano.

In casu
, é inquestionável o ato ilícito perpetrado pela apelada, consubstanciado na inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, em atenção ao caráter compensatório e punitivo da condenação, fixa-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor da compensação, que se orienta pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como pelos precedentes neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
I. A inscrição ou manutenção indevida do nome do cliente (consumidor) em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido
. II. Haja vista o caráter pedagógico da reparação do dano extrapatrimonial e sopesados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser minorada a condenação, a título de reparação por dano extrapatrimonial, pela negativação indevida, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de não provocar o enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito e representar uma repreensão ao causador do dano, conforme entendimento deste Tribunal em casos análogos.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - 00380073020198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS TELEFONIA NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. - A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC/2015, pois, em momento algum, comprovou a contratação do serviço de telefonia pelo qual o autor estava sendo cobrado; - Constatada falha em sua atuação, a demandada deverá responder objetivamente pelos danos causados ao apelado, nos termos do art. 14, do CDC;
- Os danos morais foram corretamente identificados pelo o Juízo a quo no desconforto, nas inquietações e no desassossego que o consumidor teve que suportar com as cobranças indevidas da recorrente e, além disso, com a suspensão do serviço de internet pelo qual estava regularmente pagando; -
Considerando a jurisprudência pátria e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apropriada é a manutenção da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais);
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - AC: 06069450220198040001 AM 0606945-02.2019.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 15/03/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APONTAMENTO INDEVIDO.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA APELADA JUNTO AO SERASA E SCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES DO C.STJ E DESTE E.TJSP. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 EM ATENÇÃO À DUPLA FINALIDADE DA REPARAÇÃO.
HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. IMPROVIDO O RECURSO DA RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. (TJ-SP - AC: 10006231720218260453 SP 1000623-17.2021.8.26.0453, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 01/04/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2022)

Tal valor, registre-se, adequa-se aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, alcançando, por outro lado, o caráter preventivo e punitivo de que devem revestir as indenizações desta natureza.

No tocante à restituição dos valores indevidamente cobrados, este E. Tribunal tem entendimento que esta deve ser procedida em dobro, pois, havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código Consumerista:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago. 2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. 3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;
5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade. (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, publicado em 2021-04-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “
IN RE IPSA
”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (2017.02075313-17, 175.144, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, publicado em 2017-05-23).

Desta feita, merece reforma a sentença exarada pelo juízo
a quo,
entendendo-se procedente a condenação da ré à devolução em dobro do valor indevidamente cobrado da parte autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a indenização por danos morais que fixo em R$ 8.000,00.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença de modo a julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

1)

DECLARAR
a nulidade da relação contratual da parte autora com a empresa de telefonia ré, relativo ao Contrato objeto da lide, uma vez que não comprovada a existência e validade do negócio jurídico;

2)

CONDENAR
a empresa demandada a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente cobrados do consumidor (R$ 299,42), relativo ao contrato acima referido, perfazendo o valor total de R$ 598,84 (quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos);

3)
E,
CONDENAR
a ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), por entender adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pelo recorrente;

Por fim, inverto os ônus sucumbenciais, de modo a condenar a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da requerente, que fixo no importe de 20% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2024